Tribunal: TJDFT
Processo: 0720985-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos, etc. Consoante o artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Essa é a hipótese dos autos. Conforme se vê através de consulta aos autos eletrônicos na origem, sobreveio a extinção do cumprimento de sentença em face do pagamento, ex vi do artigo 924, II, do CPC. (ID Num. 44849876 - Pág. 1 – proc. 0740267-08.2017.8.07.0001). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator